Tribunal: TJDFT
Processo: 0002923-18.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 15609673, intime-se o credor ROBSON DE SOUZA CAMPOS para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos declaração ou relatório médico com a especificação da doença incapacitante apresentada pelo credor e seu correspondente CID. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto